Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731431-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, já condenado pela prática dos crimes previstos no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98 (diversas vezes – lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), a pena de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 829 dias-multa, com regime inicial semiaberto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, não autorizando que respondesse ao processo em liberdade. Os impetrantes narram que os motivos ensejadores da prisão preventiva não existem mais. Apontam que o paciente está preso desde 13/06/2022, totalizando 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, ou 410 (quatrocentos e dez) dias, restando ausente a contemporaneidade. Dizem que os crimes imputados foram praticados sem violência e grave ameaça, sendo a manutenção da prisão um ataque frontal aos princípios da não culpabilidade, proporcionalidade e razoabilidade. Acrescentam que não há qualquer risco para a aplicação da lei penal, pois é primário, de bons antecedentes, possui trabalho e endereço fixos, não apresentando qualquer periculosidade. Dizem, ainda, que o encarceramento do paciente equivale a antecipar o cumprimento de pena que ainda não transitou em julgado, destacando que quando da expedição da carta de guia, haverá ainda a realização da detração da pena, considerando o tempo de clausura do réu. Asseveram que o paciente terá direito a remição pelos estudos, pois durante o cárcere provisório realizou diversos cursos e avaliações, obtendo excelentes resultados, como aprovação no ENEM, que tem o peso total de 6 (seis) meses de remição. Por fim, esclarecem que já é pacificado o entendimento da incompatibilidade da manutenção da prisão quando o regime inicial for diverso do fechado, como no caso em que foi fixado o regime inicial semiaberto. Requerem, assim, a concessão da liminar para que o paciente possa recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. Importante destacar, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 49596520) está fundamentada exclusivamente na garantia da ordem pública, e não na garantia da aplicação da lei penal conforme consignado no mandamus. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início enfatizo que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos aos quais fora condenado o paciente (associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, que no caso concreto gerou pena condenatória de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 829 dias-multa, com regime inicial semiaberto restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria restaram confirmadas, especialmente pela sentença condenatória (ID 495965519), a qual está estribada no depoimento de policiais, testemunhas, diálogos extraídos de aparelho celular, busca e apreensão onde foram encontrados comprimidos de MD e imagens de vigilância do condomínio de Vinicius Couto. Nesse sentido, destacam-se os trechos da sentença: “(...) Impõe-se considerar que as declarações prestadas pelos policiais se mostram suficientes para embasar um decreto condenatório, uma vez que milita em seu favor a presunção de veracidade e boa-fé. Os policiais assumem o compromisso de dizer a verdade igualmente às demais testemunhas (art. 202 do CPP) e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, nem qualquer distinção de valoração dos testemunhos. (...) Nesse sentido, os diálogos extraídos do aparelho celular de VINICIUS COUTO, também, evidenciam a existência da associação criminosa entre ele e WILLIAM, bem como a vinculação do último réu ao apartamento 206 do Edifício Cristal II e ao corréu VINICIUS AMARANTE, conforme, inclusive, foi minuciado pelas testemunhas policiais. (...) Nesse contexto, durante as diligências de campo e outras medidas adotadas na investigação, os agentes de polícia constataram que WILLIAM estava vinculado à unidade 206 do Edifício Cristal II, em Vicente Pires, a qual, também, era possuída por VINICIUS AMARANTE. O imóvel foi objeto de cumprimento de busca e apreensão, sendo localizados comprimidos de MDA, porção de haxixe, faca, com resquícios dessa substância ilícita, balanças de precisão, além de um acessório de arma de fogo e munições (ID n. 140960733, p. 29), o que reforça que o imóvel era empregado para guardar drogas e perpetrar a traficância por ambos os acusados. Em juízo, WILLIAM tentou dissimular o seu vínculo com o apartamento, alegando que, apenas, residiu, no local, até novembro de 2021, quando o imóvel foi vendido a terceiro, denominado Jackson, que o locou posteriormente, para VINICIUS AMARANTE. Contudo, os elementos dos autos demonstram que, mesmo após esse período, o primeiro acusado manteve a posse do apartamento junto ao corréu. Além do fato de os diálogos, em que WILLIAM comenta sobre a coleta e o depósito de drogas no imóvel, terem acontecido meses depois do suposto encerramento do seu vínculo com o apartamento, verifica-se que o réu, através do seu número pessoal, integrava, no aplicativo "Whatsapp", um grupo de conversas do condomínio referente ao Edifício Cristal II, situado em Vicente Pires, estando WILLIAM indicado como o responsável pela unidade 206. Do mesmo modo, no decorrer do monitoramento do acusado, ele foi visualizado, na companhia de VINICIUS AMARANTE, ingressando no imóvel, depois de percorrerem diversas regiões do Distrito Federal, no veículo NIVUS, de cor cinza, realizando breves paradas, em movimentação típica de traficância. Destaca-se que WILLIAM e VINICIUS AMARANTE foram observados juntos, em outras ocasiões, pelos agentes de polícia, sendo revelado que possuíam uma relação direta. Para além disso, cumpre mencionar que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão executada, na casa de WILLIAM, foi apreendida uma pistola, marca Glock, calibre .40, com adaptador para possível seletor de rajada, de cor verde e preta (ID n. 140960741, p. 22-23), a qual surgiu integrada a acessório denominado “Kit Roni”, em fotografia postada no perfil “@riquinhocream” da rede social “Instagram”, vinculado a VINICIUS AMARANTE. O referido acessório foi localizado no apartamento, situado em Vicente Pires, não sendo encontrada a arma de fogo. VINICIUS AMARANTE, em juízo, alegou que o perfil "@riquinhocream" havia sido desativado em 2020 e que a imagem acima mencionada teria sido retirada da internet, não sendo a pessoa portando a arma. Contudo, conforme o Relatório de ID n. 140876848, a conta foi registrada na plataforma "Instagram" em 18 de janeiro de 2021. O IP estava vinculado ao CPF e número telefônico do genitor do acusado VINICIUS AMARANTE. Verificou-se que o último dado era utilizado como número de contato da empresa Shopping da Fumaça de propriedade de VINCIUS AMARANTE. Além disso, o titular do perfil da rede social postava fotografias mostrando suas tatuagens corporais, as quais eram equivalentes e correspondiam as do acusado (Relatório de ID n. 140876848, p. 11 e 12). Dito isto, ainda que a pessoa segurando o artefato bélico na imagem da página 08 do Relatório de ID n. 140876848 não seja, efetivamente, VINICIUS AMARANTE, é fato que o perfil social era, por ele, administrado e que o "Kit Roni" apresentado, na foto, foi apreendido no apartamento vinculado ao réu. (...) A atuação conjunta de WILLIAM e VINICIUS AMARANTE, também, é revelada em diálogo mantido entre o primeiro réu e VINICIUS COUTO, já mencionado acima, no qual WILLIAM envia imagem de uma placa de haxixe com a logomarca “Caramel Cream”, uma vez que a referida fotografia foi postada no perfil social “@riquinhocream”, conforme página 05 do Relatório de ID n. 140876848. Observa-se que a equivalência das mídias não se restringe à porção de droga, sendo possível perceber que o piso apresentado ao fundo é o mesmo, o que demonstra a sua procedência única. Ademais, em outra conversa, WILLIAM menciona a VINICIUS COUTO que irá apanhar entorpecentes com VINICIUS AMARANTE, mostrando imagens de placas de haxixe, identificadas com a logo “Beluga” (página 59 do ID n. 140876849). Nota-se que várias marcas de entorpecentes vendidas por WILLIAM, conforme exposto nos diálogos, são citadas em e-mail de titularidade de VINCIUS AMARANTE, no qual há a referência dos valores das porções em tabela denominada de "TABELA RQNH" (Tabela Riquinho), conforme páginas 38 e 39 do ID n. 140876848, bem como no perfil social “@riquinhocream”, sendo anunciadas para o comércio. As movimentações financeiras existentes entre ambos os acusados, as quais serão mais bem analisadas em tópico próprio, corroboram a relação estreita de WILLIAM e VINICIUS AMARANTE, voltada a prática reiterada do tráfico de entorpecentes. Verifica-se que, entre os anos de 2020 e 2021, VINCIUS AMARANTE realizou 11 (onze) lançamentos, em favor de WILLIAM, totalizando R$128.600 (cento e vinte e oito mil e seiscentos reais). Paralelamente, efetuou dois depósitos em espécie na conta da empresa. Um em dezembro de 2020, no valor de R$59.600,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos reais) e o outro, em janeiro de 2021, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). WILLIAM, por sua vez, transferiu ao acusado a quantia de R$ 18.600 (dezoito mil e seiscentos reais) entre junho e agosto de 2020 (ID n. 140876850 e ID n. 140876849, p. 75, 77, 81 e 84). Cumpre observar que os réus ao justificarem as transações financeiras feitas, alegaram que ajudavam um ao outro, nos respectivos negócios, sendo VINCIUS AMARANTE proprietário de uma tabacaria e WILLIAM de uma empresa de construção (REFORMAS E CONSTRUCAO EVOLUT EIRELI). Contudo, os valores identificados não se coadunam com as atividades laborais lícitas invocadas. Os documentos juntados, pela Defesa de VINCIUS AMARANTE, relativos à contabilidade da tabacaria e aos valores que o acusado recebia de seus familiares não abarcam as movimentações de quantias vultuosas realizadas pelo réu em favor de WILLIAM. Para além disso, restou-se, devidamente, evidenciado que a empresa REFORMAS E CONSTRUCAO EVOLUT EIRELI obtinha valores provenientes do tráfico de entorpecentes, conforme os comprovantes de transferência e depósitos retirados da quebra de sigilo dos dados telemáticos de VINCIUS COUTO. Além disso, vários dos indivíduos que enviaram valores a referida conta, possuíam passagens criminais pela prática desse crime, o que reforça a origem ilícita das quantias movimentadas pelos acusados. Consigna-se que o fato de VINICIUS AMARANTE ter sido beneficiado com a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em processo anterior, em razão da posse dos entorpecentes encontrados no apartamento situado em Vicente Pires, não impede a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que, no presente feito, foram colhidos outros elementos probatórios aptos a atestar que o acusado executava, junto a WILLIAM, de forma reiterada, estável e permanente essa atividade ilícita. Diante do exposto, carece de credibilidade, não encontrando amparo em qualquer elemento confiável de prova, as inverossímeis e desconexas alegações apresentadas pelos réus WILLIAM, VINICIUS AMARANTE e VINICIUS COUTO. (...)” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, encontra-se demonstrado o periculum libertatis, ainda mais quando os impetrantes não trouxeram qualquer elemento que comprove alteração da situação fática que gerou a decretação da prisão preventiva. A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de William e do paciente Vinícius Amarante, o Ministério Público se manifestou favoravelmente e oficiou, também, pela decretação da prisão de Tiago Guimarães Botelho e de Vinícius Gomes Couto, tendo o Juízo de piso acolhido o pleito, descrevendo a relação entre o paciente e os demais, e atuação conjunta na venda de drogas, bem como ressaltou o forte envolvimento do paciente com os demais réus para a comercialização de entorpecentes, a quantidade apreendida de drogas, dentre outros. Confiram-se os minuciosos fundamentos: “Os Relatórios no 186/2022 e 310/2022, ambos da CORD (ID n. 140876848 e ID n. 140876849), elaborados a partir de diligências investigativas, em especial as quebras de sigilo de dados telefônicos, os relatórios do COAF e diligências de campo, apresentam elementos concretos da relação de WILLIAM com VINÍCIUS AMARANTE, TIAGO e VINÍCIUS COUTO e a sua atuação conjunta na venda de drogas. Cumpre mencionar que, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em apartamento vinculado a VINÍCIUS AMARANTE, onde foram localizados 644 (seiscentos e quarenta e quatro) comprimidos de MDA, 43,65 gramas de haxixe, munições e acessórios de arma de fogo, e a realização de investigações, coletou-se indicativos de que WILLIAM exercia a posse do referido imóvel e dos objetos e substâncias apreendidas. Em mandado de busca e apreensão cumprido, na residência de WILLIAM, foi localizada arma de fogo avistada, anteriormente, em posse de VINÍCIUS AMARANTE, através de monitoramento policial nas redes sociais. Em relação à VINÍCIUS COUTO, os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apontam que, em tese, ele guardava drogas e realizava entregas das substâncias para WILLIAM, efetuando, inclusive, transferências e depósitos, relativos à atividade ilícita, para a conta da empresa dele. No mesmo sentido, foram identificadas conversas entre WILLIAM e TIAGO, indicando uma parceria na comercialização de entorpecentes sintéticos, como ecstasy, havendo, também, a transferência de valores. Pontua-se que foram executados mandados de busca e apreensão, nos imóveis de TIAGO e VINÍCIUS COUTO, sendo apreendidos 2,87 gramas de MDMA, 10,18 gramas de haxixe, 279,02 gramas de skunk e 2.971,77 gramas de maconha, com o primeiro réu, e 550,13 gramas de haxixe e 8,94 gramas de maconha, com o segundo, o que resultou na instauração de processos criminais contra eles (autos no 0737891- 73.2022.8.07.0001 e no 0700899-16.2022.8.07.0001). Ademais, os elementos colhidos, também, apontam para inúmeras transações atípicas, recorrentes e de valores expressivos para a empresa do réu WILLIAM pelos demais denunciados e outros envolvidos na mercancia de drogas. Os elementos informativos evidenciam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos denunciados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistentes no tráfico de entorpecentes, na associação para o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos Relatórios de ID n. 140876850, ID n. 140876848 e ID n. 140876849, dos autos de apresentação e apreensão e depoimentos colhidos nos APF no 37/2022-CORD, no 68/2022-CORD e no 69/2022-CORD e IP no 20/2022 - CORD e do Relatório Final, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois, conforme devidamente descrito acima, foi constatado que o acusado WILLIAM se associou, bilateralmente, com os demais réus, VINÍCIUS AMARANTE, TIAGO e VINÍCIUS COUTO, para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, além de lavagem de dinheiro. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída das peculiaridades da situação retratada, nos autos, as quais demonstram o intenso envolvimento dos denunciados no comércio ilícito de entorpecentes, caracterizado por altas somas em dinheiro e vultosa quantidade de drogas. Registra-se que os acusados não foram vinculados ao exercício de empregos lícitos, o que reforça a sua dedicação às atividades ilícitas. Esses fatores evidenciam a periculosidade social dos agentes, a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, reclamando, assim, a adoção de medidas mais gravosas para tutela da ordem pública (Acórdão 1345937, 07165477320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a prisão provisória dos representados se faz necessária para prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados atuavam para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre esclarecer, ainda, que diante das circunstâncias já descritas, a imposição da medida tem caráter urgente e a oitiva da Defesa de todos os representados colocaria em risco a sua eficácia, nos termos do art. 282, §3o, do CPP. Desse modo, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial e o respectivo parecer e pedido ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM VINÍCIUS SILVA GOMES, VINÍCIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, TIAGO GUIMARÃES BOTELHO e VINÍCIUS GOMES COUTO” – negritos nossos. A decisão está adequada e suficientemente fundamentada. Anoto que a associação para o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro são crimes de elevada gravidade, porquanto fomentam outros crimes, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam, devendo ser anotado que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de delito equiparado a hediondo. Ademais, a natureza e diversidade das drogas destinadas a comercialização servem para justificar a manutenção da prisão, sendo algumas de alto poder viciador, incluindo entorpecentes sintéticos, o que representa maior periculosidade. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a possibilidade de reiteração delitiva decorre das circunstâncias do crime, da gravidade dos fatos, sendo que foram realizadas minuciosas investigações policiais, as quais indicam que o paciente está fortemente envolvido com os demais denunciados na comercialização de drogas, o que revela sua periculosidade e a necessidade de maior rigor da Justiça, a fim de evitar que volte a praticar crimes. Quanto a fixação do regime semiaberto e a compatibilidade deste com a prisão cautelar, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. VULTOSA QUANTIA DE ENTORPECENTE. EXCEPCIONALIDADE QUE DEVE SER MELHOR AVALIADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 3. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 4. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 5. A negativa do apelo em liberdade do réu foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de meia tonelada de maconha). Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Pois bem, no caso, conforme já descrito, ainda que não se trate de delitos cometidos com emprego de violência e grave ameaça, não há como esquecer que há crime equiparado a hediondo, o que reclama maior atenção, especialmente na presente hipótese em que havia uma sofisticação com a comercialização de drogas sintéticas sob a denominação de “gourmet”, além de lavagem de capitais. Portanto, são dois crimes distintos e coligados, o que retrata a necessidade de maior zelo quanto ao exercício da liberdade. A propósito, não é tarde lembrar que no regime semiaberto, o preso tem restrição da liberdade, pois conquanto deva exercer o trabalho, este se dará em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, conforme art. 35, § 1o do Código Penal, não podendo tal regime ser confundido com o pleno estado de liberdade. Ademais, eventuais remições de pena pelo fator temporal ou pelo estudo poderão ser requeridas diretamente ao juízo da Vara de Execuções Penais, após análise do caso, não podendo tal tema ser apreciado nessa oportunidade, sob pena de supressão de instância e utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio. Sobre a alegação e ausência de contemporaneidade, o que se observa é que a prisão preventiva foi decretada à época do crime, e que a sua reanálise se deu nos momentos devidos. De outro lado, não se observa qualquer argumento válido no momento da impetração que lance qualquer dúvida sobre aqueles vertidos para decretar a prisão. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos os seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023 13:19:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator